Tribunal: TJMT
Processo: 1020223-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020223-76.2020.8.11.0000
RECORRENTE: TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo (id 67242973) interposto por TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 65065466):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, apesar dos Agravantes sustentarem o contrário, tem-se que não ficou demonstrada a ilegalidade dos encargos durante o período da normalidade contratual, não havendo falar em descaracterização da mora, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado. Do mesmo modo, não ficou evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; ao contrário, no caso, o perigo é inverso, pois impedirá o Agravado de obter a propriedade fiduciária do bem que, inclusive, já foi declarado como não essencial à continuidade das atividades empresariais dos Recorrentes, conforme se vê nos autos do RAI 1013247-87.2019.8.11.0000.” (TJMT, RAI 1020223-76.2020.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 6642978), sobreveio a manifestação de desistência, antes da sua análise (id 66970988).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA, que manteve a decisão de indeferimento da liminar, proferida nos autos da Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente proposta em face de BANCO ORIGINAL S/A.
A Recorrente alega que o acórdão recorrido se baseou em premissa equivocada, ao adotar o entendimento de que: “(...) no caso dos autos, portanto, não se mostra abusiva, pelo menos neste momento processual, a fixação dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado pelos Agravantes. Do mesmo modo, tem-se que não ficou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; ao contrário, no caso, o perigo é inverso, pois impedirá o Agravado de obter a propriedade fiduciária do bem que, inclusive, já foi declarado como não essencial à continuidade das atividades empresariais dos Recorrentes, conforme se vê nos autos do RAI 1013247- 87.2019.8.11.0000” (...)”.
Sustenta que “(...) se o E. STJ delimitou que os juros remuneratórios em cédula rural não podem ultrapassar os 12%, o v. Acórdão ao decidir sob sua legalidade partiu de premissa diversa do que daquele Tribunal Superior, tornando-se ilegal a sua decisão. (...)”.
Com esses argumentos, alega a existência de violação ao Decreto-Lei n. 22.926/33, Decreto-Lei n. 167/67, Lei n. 22.626/33 e à Lei n. 8.929/94, além da divergência jurisprudencial sobre o tema.
Recurso tempestivo (id 67242984) e preparado (id 67899478).
O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme a decisão de id 68006455.
Contrarrazões (id 71070459).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
A ausência de identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, prejudica a análise da controvérsia e caracteriza deficiência de fundamentação das razões recursais, a ensejar a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1800239 MS 2019/0063978-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora tenha alegado violação ao Decreto-Lei n. 22.926/33, Decreto-Lei n. 167/67, Lei n. 22.626/33 e à Lei n. 8.929/94, a Recorrente não demonstrou de forma clara e objetiva os dispositivos de lei federal que supostamente tenham sido violados ou que tenham recebido interpretação divergente de outros tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do Juízo do primeiro grau que, nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, indeferiu a liminar vindicada.
Restou consignado no acórdão recorrido que:
“Ao analisar o feito, o juiz de primeiro grau indeferiu a liminar vindicada, sob o fundamento de que não ficou demonstrada a abusividade dos encargos, bem como pelo fato do imóvel matriculado sob o n.o 5380 não se tratar de bem essencial, conforme consignado no RAI 1013247-87.2019.8.11.0000.
A referida decisão deu azo à propositura do vertente Recurso e, em razões recursais, o Agravante aduz que a decisão agravada carece de reforma, uma vez que a cobrança dos juros remuneratórios superior a 12% é ilegal, o que descaracteriza a mora dos Agravantes, consoante disposto no Decreto 167/67.
De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.
(...)
No caso dos autos, portanto, não se mostra abusiva, pelo menos neste momento processual, a fixação dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado pelos Agravantes.
Do mesmo modo, tem-se que não ficou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; ao contrário, no caso, o perigo é inverso, pois impedirá o Agravado de obter a propriedade fiduciária do bem que, inclusive, já foi declarado como não essencial à continuidade das atividades empresariais dos Recorrentes, conforme se vê nos autos do RAI 1013247-87.2019.8.11.0000.
Por tais argumentos, deve ser mantida a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência vindicada pelos Agravantes. (...)”
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Desse modo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.